Tribunal: TJES
Processo: 5000749-57.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID LOPES PEREIRA
RECORRIDO: ETERNIT S A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A parte autora narra que realizou a compra de telhas junto à requerida. Ocorre que, as telhas apresentaram problemas de infiltração após a instalação. Afirma que informou o defeito para as requeridas, bem como solicitou a sua troca, mas não obteve sucesso.

2.
Sentença
que declarou de ofício a incompetência do juízo.

3. Recurso da parte autora para que seja julgado o mérito para procedência da ação.

4.
Recurso conhecido e improvido
.

5. A presente demanda necessita da realização de perícia técnica para aferir a instalação do produto e sua qualidade, motivo pelo qual o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito. incompetência do juizado especial.

6.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos nos nos moldes do art. 46, da lei 9099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de R$300,00 (trezentos reais), todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)